Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725162-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE ALVES RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: CELSO FERREIRA MIRANDA, CASSIO MIRANDA FERREIRA DESPACHO Diante da certidão exarada pela Secretaria (id. 38414903), à agravante para, em cinco dias, indicar endereço dos agravados para intimação. Brasília - DF, 19 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora